Tribunal: TJDFT
Processo: 0747039-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0747039-11.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO HENRY SOARES MONTEIRO APELADO: DANIELLA GRIBEL BRUGGER, AMARILDO DA CRUZ ALVES DECISÃO Homologo a desistência da apelação pedida no documento de id 70586880 nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil e do art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Sem majoração de honorários advocatícios, visto que inaplicável ao caso de desistência recursal. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator